Tribunal: TJDFT
Processo: 0721754-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS NA APOSENTADORIA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O documento é considerado autêntico quando a autoria está identificada por qualquer outro meio legal de certificação ou quando não há impugnação da parte contra quem foi produzido o documento (CPC, art. 411, II e III), sendo que a fé do documento particular cessa quando é impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprova sua veracidade (CPC, art. 428, I), hipótese em que incumbe o ônus da prova à parte que produziu o documento (CPC, art. 429, II).
2. Negada a existência de relação jurídica entre as partes para afastar descontos em proventos de aposentadoria, a análise da controvérsia se faz por prisma do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que caracterizado o consumidor por equiparação ou bystander, o que remete à proteção da parte hipossuficiente.
3. Na hipótese, o agravante exibe o termo de adesão a cartão de crédito consignado contendo assinatura sem certificação da autenticidade da firma, ao passo que a agravada, em réplica à contestação nos autos originários, afirma que não assinou contrato com a instituição financeira ré que, todavia, pede na origem o julgamento antecipado sem a produção de outra prova.
4. O objetivo da multa cominatória é compelir o devedor a cumprir a decisão judicial e, por isso, deve ser arbitrada com vistas a desestimular a inexecução da obrigação de não fazer.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.